Tribunal: TJDFT
Processo: 0723434-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723434-39.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FERNANDO THADEU MELO E SILVA REU: CIANNI LARA RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória proposta por Fernando Thadeu Melo e Silva contra Cianni Lara Resende Sociedade Individual de Advocacia. Intime-se o autor para emendar a petição inicial e especificar qual a decisão rescindenda e o respectivo capítulo, haja vista que a ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão (art. 966, § 3o, do Código de Processo Civil), observada a eventual substituição da decisão por outra posterior (art. 968, § 5o, inc. II, do Código de Processo Civil). A emenda e os atos processuais posteriores deverão fazer referência à identificação (id) dos documentos de acordo com a numeração dos autos da presente ação rescisória, atualmente registrados entre 37324521 e 37348063, haja vista a multiplicidade de processos citados na petição inicial. Não serão admitidas referências como id 70966902 do processo n. 0725771-03.2019.8.07.0001, haja vista já existir identificação própria nestes autos (id 37324533, fl. 289). Prazo de quinze (15) dias, conforme arts. 321 e 968 do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator